Tribunal: TJSP
Processo: 1007296-13.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO DO PRODUTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Incontroversa a existência de vício no painel do veículo – Defeito sanado no prazo acordado de noventa dias (nos termos do artigo 18, parágrafo segundo, da Lei número 8.078/90) – Descabido o pedido de substituição do bem – Não caracterizado o dano moral – Prejudicada a apreciação do pedido de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO DO PRODUTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Incontroversa a existência de vício no painel do veículo – Defeito sanado no prazo acordado de noventa dias (nos termos do artigo 18, parágrafo segundo, da Lei número 8.078/90) – Descabido o pedido de substituição do bem – Não caracterizado o dano moral – Prejudicada a apreciação do pedido de indenização por danos materiais – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO